Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-78.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004009-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PGE (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REFORMA DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DA CAPITAL E CONSTRUÇÃO DE OUTRAS UNIDADES EM MUNICÍPIOS DIFERENTES - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO VERIFICADA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que determinou o bloqueio de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais), para o cumprimento das sentenças proferidas na Ação Civil Pública nº 1291-77.2011.8.11.0063 e na Ação Civil Pública nº 1653-16.2010.8.11.0063, promovidas pelo
Ministério Público
.

Sustenta o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão por ter sido proferida por Juízo incompetente, uma vez que compete ao Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cuiabá a apreciação e julgamento dos feitos relativos a atos infracionais praticados por crianças e adolescentes.

No mérito,
argumenta que a decisão não se coaduna com a realidade fática atual, porquanto, desde o trânsito em julgado das ações, o Estado de Mato Grosso, mesmo diante de profunda dificuldade financeira, tem implementado políticas públicas para levar a cobro o efetivo cumprimento da obrigação determinada nas sentenças.

Aduz que a determinação do bloqueio acaba por inviabilizar a efetivação do Plano Decenal Socioeducativo 2015-2024, que teve a participação do próprio Poder Judiciário, quando da reunião prévia à sua edição, bem como que a decisão recorrida destoa da realidade financeira do Estado, na medida em que impõe severa constrição patrimonial, reduzindo ainda mais os recursos disponíveis para a consecução de políticas públicas, já em desenvolvimento na área, sobretudo, voltadas ao cumprimento das sentenças.

Pede o provimento do recurso, para o fim de afastar definitivamente a necessidade de bloqueio de recursos públicos para o cumprimento das sentenças transitadas em julgado.

O pedido de liminar foi deferido pelo então Relator, Des. José Zuquim Nogueira, sobrestando a ordem de bloqueio (Id. 1990447).

O Ministério Público interpôs recurso de agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara (Id. 53642467).

Contrarrazões apresentada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 88933479, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de compelir o ente a tomar diversas medidas para reforma e construção de prédios públicos para atender menores que cometeram atos infracionais.

As ações tramitaram perante o Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude, da Comarca de Cuiabá, que foi o prolator da sentença e, portanto, da decisão ora recorrida, que determinou o seu cumprimento - decisão contra a qual o Estado interpôs o presente agravo.

Suscitou, preliminarmente, a incompetência do Juízo. Todavia, esta questão não foi apreciada pelo Juízo Singular e, segundo se firma a jurisprudência, nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no
decisum
impugnado, sob pena de supressão de instância.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –- ACORDO HOMOLOGADO – LITISCONSORTE QUE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE PAGAR TODA A DÍVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – COISA JULGADA - DESONERAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO -

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NÃO SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Figurando no polo passivo da execução, o ente privado e o ente Estatal, uma vez assumida a responsabilidade pelo pagamento de toda a dívida objeto da execução, pela pessoa jurídica de direito privado, via acordo homologado, por meio de sentença já transitada em julgado, não há o que se discutir acerca da responsabilidade subsidiária do ente Estatal no pagamento da dívida.
Em sede de agravo de instrumento, as razões recursais devem conter motivação pertinente ao que foi decidido na instância singela, não se admitindo, consequentemente, a alegação de matérias que sequer foram examinadas pelo juiz a quo, ainda que de ordem pública, sob pena de seu exame em sede recursal caracterizar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. Recurso desprovido.” (N.U 1004716-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020) (destaquei)

Dessa forma, não conheço da arguição preliminar.

Pois bem.

No caso, o juízo da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Cuiabá, entendendo que o Estado de Mato Grosso se manteve inerte no cumprimento das obrigações impostas nas sentenças transitadas em julgado, determinou o bloqueio da quantia total de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais) das contas públicas, sendo R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a conclusão da reforma do Centro Socioeducativo de Cuiabá e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para a construção de Centros Socioeducativos nos municípios de Tangará da Serra e Sinop.

Ocorre que, diferente da conclusão da Magistrada Singular, é possível aferir que o Estado já deu início à implantação das políticas voltadas à reforma e construção de prédios públicos para atender menores que cometeram atos infracionais, eis que lançou o Plano Decenal do Sistema Socioeducativo 2015/2024 (Id. 1955569), aprovado pelo Decreto Estadual n. 97/2015 (Id. 1955572), elaborado por membros da Comissão Inter setorial das Secretarias de Estado, criada pela Portaria SEJUDH n. 073/2014, de 26/09/2014, que contempla Conselhos, Sindicatos, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/MT e a Superintendência do Sistema Socioeducativo.

Também foi informado nos autos que apesar do Munícipio de Tangará da Serra não ter sido previsto no Plano Decenal, o Estado de Mato Grosso já conseguiu a licença prévia para a construção do centro socioeducativo em imóvel recebido em doação medindo de 39.845,00 m2; (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados), matricula nº 25.733, ficha 01F do Livro nº 2, anexando plano de ação com cronograma para execução da política pública, incluindo a obra de construção do centro socioeducativo.

Outrossim, o Estado de Mato Grosso argumenta que se encontra em trâmite na Central de Conciliação e Mediação deste Tribunal de Justiça o PTG nº 0050058-97.2018.8.11.0000 em que se discute e se definirá cronograma para licitação de obras relacionadas aos centros socioeducativos de Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande, anexando o termo de conciliação/mediação realizado em 09 de julho de 2018 (Id. 2815353).

Desta forma, ficou comprovado que já existe plano de ação para dar o efetivo cumprimento às obrigações impostas nas sentenças, não havendo que se falar em omissão estatal.

Diante disso, fica evidente a relevância dos fundamentos apresentados no agravo de instrumento, porquanto ficou demonstrado que há esforços do Estado de Mato Grosso direcionados ao atendimento adequado dos menores infratores, cumprindo, assim, a determinação contida nas sentenças.

O perigo na demora também milita em favor do Estado, na medida em que o bloqueio determinado é de grande vulto e, portanto, na atual conjuntura, em que indubitavelmente, causará impacto financeiro aos Cofres Públicos, comprometendo a efetivação de outras políticas públicas mais urgentes, diante da crise econômica em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus.

Sendo assim, por ora, não há motivos que possa justificar o bloqueio de numerários nas contas públicas do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o bloqueio de verba pública é prescindível, em virtude da existência de meios outros também eficazes para impor o cumprimento da obrigação, como tem assinalado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU EVIDENTE AMEAÇA AO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Com efeito, não há notícia de que o estado esteja descumprindo a ordem judicial. Conforme dispõe o art. 461, § 5º, do CPC,
cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade
. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes.3. Recurso Especial não provido
.” (REsp 1823521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019) (destaquei)

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA - DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O bloqueio de verba pública deve ser reservado para a situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado. Toda vez que o meio coercitivo puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas aos direitos sociais
.
Recurso desprovido. (N.U 1012702-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de revogar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021